Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-46.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001881-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - CPF: 859.428.981-20 (ADVOGADO), BENEDITA DOMINGA DE ARRUDA MIRANDA - CPF: 571.279.991-04 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - CONTRATAÇÃO AINDA NÃO COMPROVADA PELO RÉU - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que suspenda, até o julgamento do mérito do processo, os descontos de parcelas referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável do benefício previdenciário do autor, cuja contratação ainda não foi comprovada pela instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1001881-46.2022.8.11.0000

Agravante:
Benedita Dominga de Arruda Miranda

Agravado:
Banco BMG S.A.

Processo na origem nº 1038143-23.2021.8.11.0002

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Benedita Dominga de Arruda Miranda
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, que move em desfavor de
Banco BMG S.A.
(Proc. nº 1038143-23.2021.8.11.0002), indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pela autora, ora agravante.

Afirma que ajuizou a ação ao tomar conhecimento de descontos realizados em sua margem consignável pelo banco requerido, referentes a contrato de cartão de crédito, no valor mensal de R$ 163,47.

Alega que não firmou contrato de empréstimo nem de cartão de crédito consignado com o banco requerido, bem assim que os descontos são realizados desde 2017.

Sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada, porquanto assevera não ter firmado o contrato na modalidade de cartão de crédito e aduz que os valores descontados em sua aposentadoria tem valor expressivo, o que dificulta o seu sustento e de seus familiares.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos realizados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito.

Liminar
indeferida (Id. 118282490).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 122614953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1001881-46.2022.8.11.0000

Agravante:
Benedita Dominga de Arruda Miranda

Agravado:
Banco BMG S.A.

Processo na origem nº 1038143-23.2021.8.11.0002

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

VOTO

Agravo interposto por
Benedita Dominga de Arruda Miranda
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, que move em desfavor de
Banco BMG S.A.
(Proc. nº 1038143-23.2021.8.11.0002), indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pela autora, ora agravante.

Busca a agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora agravante recebe benefício previdenciário pelo INSS, relativo a pensão por morte e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em sua folha de pagamento, referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

No entanto, extrai-se dos documentos colacionados pela agravante, entre eles as cópias do Extrato do INSS (Id. 71563420 e seguintes – processo origem), que, de fato, são realizados descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado, pelo banco requerido, com parcela no valor de R$ 163,47.

Por outro lado, o banco requerido, ora agravado, embora tenha sido intimado, deixou de apresentar contraminuta (Certidão - Id. 122614953) e, portanto, deixou de produzir documentação comprobatória da regularidade da contratação até o presente momento.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, agravante, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável pelo banco requerido.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3º do CPC.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AJUSTE NÃO ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste interesse quando o Recurso mostrar-se desnecessário a atingir o objetivo buscado pelo recorrente. O efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo” (TJMT, AI 1009841-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO SUPOSTAMENTE ILEGAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I -

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, para a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade consignado, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III -

Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada R$ 1.000,00 (mil reais) dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante” (TJMT, AI 1021967-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora agravante, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão dos descontos referentes a cartão de crédito consignado, realizados pelo banco agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022